Tribunal: TJDFT
Processo: 0749089-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0749089-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GERUSA AGUIDA DA MATA, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1.Inicialmente, diante do pedido de habilitação ID 24339034, aviado por MRF COMÉRCIO DE CELULARES E SERVIÇOS LTDA - EPP nos direitos creditícios consolidados em benefício do credor BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (honorários contratuais), intime-se o aludido requerente para esclarecer, no prazo de 10 (dez) dias úteis, se o crédito cedido abrange também os créditos pertencentes a credora GERUSA AGUIDA DA MATA, tendo em vista que o respectivo credor consta da escritura pública ID 24339040, sem contudo estar correlacionado ao Precatório em tela. Tal dúvida subsiste ainda no fato de que a cessão tenha ocorrido no valor total do crédito, sem ressalvar somente o valor devido de honorários contratuais. Em caso positivo, deverá apresentar a respectiva escritura retificadora, fazendo constar a correta correlação entre os credores cedentes indicados na escritura pública ID 24339040 e os seus respectivos nos de Precatórios. Acrescento que o cessionário deverá cumprir a determinação acima, se o caso, em todos os processos indicados no instrumento público acostado aos presentes autos, de modo a esclarecer e corrigir a cessão ocorrida em cada Precatório.(ID 24339040). 2. Além disso, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24339034, intime-se a cessionária requerente MRF COMERCIO DE CELULARES E SERVIÇOS LTDA. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor, atualizada; II) original ou cópia autenticada da escritura pública de cessão de direitos creditórios RETIFICADA, na qual estejam ligados corretamente os processos aos credores titulares; III) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; IV) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; V) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac